Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A Lei Distrital n. 2.294/99 dispôs sobre a situação dos servidores que integravam os quadros das extintas fundações, bem assim quanto à assunção por parte do Distrito Federal das obrigações das extintas autarquias.
2. O Decreto Distrital n. 21.076/2000 estabeleceu o novo regime jurídico dos servidores da extinta Fundação do Serviço Social do DF, integrando-os, sem qualquer ressalva, aos quadros da Secretaria de Estado da Ação Social.
3. Reconhecida a legitimidade ativa do apelante para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato representante da categoria profissional. Ademais, por força de imperativo legal (ex lege), a Secretaria da Criança e Assistência Social do DF absorveu o orçamento, direitos e deveres inerentes à extinta Fundação do Serviço Social do DF.
4. O servidor da extinta Fundação do Serviço Social do DF é parte legitima para requerer o cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal no pagamento do auxílio alimentação a todos os filiados do SINDIRETA.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.